Tribunal: TJES
Processo: 0009002-75.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009002-75.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISCUSSÃO SOBRE REDUÇÃO DE PENSIONAMENTO VITALÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível que deu provimento ao recurso estatal e parcial provimento ao apelo de GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA E OUTRA. O embargante sustenta omissão quanto à capacidade laborativa residual do autor e requer a redução proporcional do pensionamento vitalício ao percentual de lesão fixado em perícia (75%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível suscitar, em embargos de declaração, tese relativa à redução do pensionamento vitalício não deduzida anteriormente no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

A alegação referente à redução proporcional do pensionamento vitalício não foi deduzida nas razões de apelação, tendo sido apresentada apenas nos embargos declaratórios.

O efeito devolutivo da apelação limita-se às matérias efetivamente impugnadas, conforme o princípio tantum devolutum quantum appellatum.

A ausência de impugnação específica da matéria no recurso de apelação acarreta preclusão consumativa, impedindo sua análise em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça veda a inovação recursal em embargos de declaração, por se tratar de vício intrínseco à dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não admitem inovação recursal, por constituírem recurso de fundamentação vinculada.

A matéria não impugnada na apelação não pode ser devolvida ao Tribunal em sede de embargos declaratórios, em razão da preclusão consumativa.

O efeito devolutivo da apelação restringe-se às questões efetivamente suscitadas nas razões recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 615.888/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 22.09.2020; TJES, Apelação Cível n. 0001624-48.2020.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0009002-75.2018.8.08.0030

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
S
:
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA E OUTRA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (id. 17052780) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao apelo por ele manejado e parcial provimento ao recurso de
GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA E OUTRA
.

Em suas razões (id. 17943644), o embargante alega, em suma, a existência de omissão no julgado quanto à capacidade laborativa residual do autor.

Sustenta, assim, que o pensionamento vitalício deveria ser reduzido proporcionalmente ao percentual de lesão fixado na perícia (75%), sob pena de enriquecimento sem causa.

Pois bem.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EX OFFICIO

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

E, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
É inviável a análise de tese apresentada apenas em embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 615.888/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

No caso, diversamente do aduzido pelo embargante, não vislumbro a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, mas sim preclusão das alegações.

Afinal, a matéria relativa ao valor do pensionamento não fora aventada na apelação manejada pelo Estado, mas apenas nestes aclaratórios.

Ora, o efeito devolutivo da apelação é restrito aos pontos efetivamente impugnados, conforme o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Assim, não tendo o recorrente devolvido o tema do pensionamento ao Tribunal na apelação, resta preclusa a faculdade de fazê-lo agora.

Por conseguinte, não deve ser conhecido o presente recurso, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

Nesse sentido, a orientação deste órgão fracionário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001624-48.2020.8.08.0014 EMBTE: GERALDA EDUARDA DE ARRUDA EMBDO: BANCO BMG S.A RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INSANÁVEL, INAPLICABILIDADE DO ART.932, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – É defesa a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, porquanto o integrativo é recurso de fundamentação vinculada, que se destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.
II – Revisão das “taxas de juros remuneratórios” que não foram objeto do recurso de apelação, motivo pelo qual vedada a sua análise pelo tribunal revisor nos embargos de declaração.
III – A inovação recursal suscitada de ofício pelo julgador é imune a incidência da regra de saneabilidade prevista no art.932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto vício intrínseco a dialética processual, de vedada complementação após a interposição do recurso.
IV – Recurso não conhecido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001624-48.2020.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 10/Apr/2024)

Do exposto, ante a flagrante inovação recursal,
NÃO CONHE
ÇO
do recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)